Tribunal: STF
Processo: RE 1571824
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCENTIVO FISCAL DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FINOR. IRREGULARIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO. COBRANÇA DOS VALORES REPASSADOS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. 1. Trata-se de apelação e de remessa de sentença que reconheceu a prescrição de crédito não tributário objeto de cobrança pela União (Ministério da Integração Nacional). 2. O art. 1° do Decreto n°20.910/1932 prescreve que: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 3. Não havendo o pagamento, nem a impugnação do valor cobrado, é de se concluir que o crédito foi definitivamente constituído no seu vencimento em 17/08/1999, já atingido pela prescrição quando do ajuizamento da execução em 20/07/2010. 4. Apelação e remessa oficial não providas.” (eDOC 13 – ID: d34666cf, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 37, § 5º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a prescritibilidade da pretensão veiculada nos autos, sob o fundamento de que o débito cobrado não possui natureza tributária e se trata de ilícito civil decorrente de desvios na aplicação de recursos do FINAM/FINOR.



    Com base nisso, alega-se que, caracterizada a natureza cível do ilícito e a prática de improbidade administrativa consistente nos desvios, há que se reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de cobrança dos valores.



    Argumenta-se que o FINAM e FINOR são benefícios fiscais concedidos pelo governo federal, criados pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12/12/1974, que hoje se encontram na área de atuação do Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos (DGFI), integrante da estrutura do Ministro da Integração Nacional (...) e que, (...) em se tratando crédito decorrente de desvio de recursos de incentivos fiscais, sua constituição tem natureza de ressarcimento do erário relacionado à prática de improbidade administrativa (eDOC 22 – ID: 3768f711, p. 6).



    Aduz-se que a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de DIREITO PRIVADO, o que não se coaduna com a hipótese em epígrafe, consoante restará demonstrado (eDOC 22 – ID: 3768f711, p. 15).



    É o relatório, 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)  



    O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a relação jurídica que há entre a empresa que usufrui de benefícios fiscais concedidos pela extinta SUDAM e a União é regida pelo Direito Administrativo, inaplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil, mas sim o prazo prescricional quinquenal previsto do Decreto nº 20.910/1932. Registrou que o crédito foi constituído em 19.05.1999, tendo a União até 18.05.2004 para ajuizamento da ação, o que somente ocorreu em 20.07.2010. Com base nisso, reconheceu que o débito foi atingido pela prescrição, sem realizar qualquer juízo de valor sobre a natureza ímproba dos atos praticados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão jurídica controvertida cinge-se em verificar o prazo prescricional aplicável à espécie, se é o do Código Civil ou o do Decreto n°20.910/1932. 



    A empresa Braga Agropecuária S/A apresentou projeto, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional, conduzido pela extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM, cujo objeto era a exploração da agricultura do arroz e da soja, no imóvel denominado Fazenda Porto dos Azuis, localizado no município de São Desidério-BA. 



    O projeto foi aprovado em 03/04/1992 com a utilização de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste — FINOR e, por ocasião da fiscalização realizada na empresa, relativamente à execução do projeto, em 15 e 26/07/1996, foram verificadas irregularidades como a não aplicação dos recursos devidamente no projeto, no período de 0311993 a 06/1995. (fl. 315 do anexo). 



    A empresa Braga Agropecuária S/A, na pessoa de seu presidente, foi notificada em 17/08/1999 acerca da devolução de recursos do FINOR no valor de R$ 1.625.953,48 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), documento de fl. 658 do apenso. 



    O magistrado "a quo" reconheceu que: "[...] como o crédito foi constituído em 19/05/1999, teria a Fazenda Nacional até 18/05/2004 para ajuizamento da ação, que somente ocorreu em 20/07/2010, ou seja, há mais de 06 (seis) - do lustro prescricional previsto no Decreto 20.910/32".



    (...)



    Este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que a relação jurídica que há entre a empresa que usufrui de benefícios fiscais concedidos pela extinta SUDAM e a União é regida pelo Direito Administrativo, inaplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil, ou seja, a cobrança de dívida proveniente de contato de crédito não tributário está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto n°20.910/1932.



    (...)



    Assim, não havendo o pagamento, nem a impugnação do valor cobrado, é de se concluir que o crédito foi definitivamente constituído no seu vencimento em 17/08/1999 (fl. 658 do apenso), já atingido pela prescrição quando do ajuizamento da execução em 20/07/2010.” (eDOC 13 – ID: d34666cf)  



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o débito objeto de cobrança não se encontra abrangido pela hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista na Constituição Federal, na forma fixada pelo tema 897 da repercussão geral.



    Efetivamente, a orientação que se estabeleceu nos precedentes mencionados caminha no sentido de que a regra dos débitos fazendários deve ser a sujeição ao prazo prescricional, sendo reconhecida excepcionalmente a imprescritibilidade para os débitos provenientes de atos dolosos de improbidade administrativa e que visem ao ressarcimento ao erário. Não sendo este o caso dos autos, certo é que a pretensão deve ser fulminada pela prescrição. 



    No mais, no que se refere à valoração dos fatos e consequente caracterização das condutas que subsidiam o débito como atos de improbidade administrativa, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação de Improbidade Administrativa. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5º, do texto constitucional. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Impossibilidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1142089 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.08.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897/STF. ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1349425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.07.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente